Tribunal: TJDFT
Processo: 0763358-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. SENTENÇA CASSADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “condenar o Réu a majorar a incorporação da GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização nos proventos de aposentadoria da parte Autora para o percentual de 11,4%, (onze vírgula quatro por cento); bem como condenar o réu ao pagamento da quantia da diferença devida, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença da referida gratificação nos proventos da parte requerente”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 11,4%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 5.947 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 7.031 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49541501).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de cerceamento de defesa e na análise do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período de 17/02/1997 a 6/02/2000.
5. Em suas razões recursais, o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Distrito Federal é garantidor do IPREV/DF, devendo este participar da lide. No mérito, argumenta que a demandante não comprovou nos autos o exercício de atividades específicas de alfabetização no período que pretende a incorporação. Pontua que para recebimento da Gratificação em pauta é considerado, para fins de alfabetização, somente a atuação na 1a e 2a séries do ensino fundamental. Defendeu que a declaração acostada aos autos é ato administrativo defeituoso e que já foi objeto de retificação. Pugnou pelo recebimento da documentação acostada extemporaneamente aos autos porque, em razão de circunstâncias alheias ao controle da Procuradoria-Geral, não foi possível sua juntada antecipadamente. Aduz que a recorrida, a partir de fevereiro de 1998, exerceu somente atividade de dinamização, distinta da atividade de alfabetização. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Quanto às alegações formuladas referentes ao cerceamento de defesa e pedido de análise dos documentos juntados aos autos apenas em sede de embargos de declaração da sentença, sob a justificativa de que haviam sido solicitados pelo ente à Secretaria de origem, sendo que o pedido foi reiterado por três vezes, observa-se que o requerimento para dilação de prazo para manifestação acerca do caso concreto foi formulado pelo DF em sede de contestação (ID 49541478), tarjado de vermelho para melhor visualização, cujo pleito não foi avaliado pelo juízo de origem.
7. Assim, resta evidente o cerceamento de defesa, que impõe a cassação da sentença para fins de retorno dos autos para análise do pedido de produção de provas.
8. Declarada a impossibilidade de apreciação das provas juntadas aos autos após a prolação de sentença por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para cassar a sentença.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.